Tribunal: TJSP
Processo: 1015986-18.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOTIFICAÇÃO IRREGULAR QUE ENSEJA A MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015986-18.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARCELO ANSELMI, é apelado/apelante BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015986-18.2016.8.26.0001 -Voto no 33802
2
APELAÇÃO no 1015986-18.2016.8.26.0001
Ação : Plano de saúde
Apelante: Marcelo Anselmi e Bradesco Saúde S/A
Apelados (a): os mesmos
VOTO N.o 33802
PLANO DE SAÚDE
RESTABELECIMENTO DO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTIFICAÇÃO
IRREGULAR
QUE
ENSEJA
A
MANUTENÇÃO DO CONTRATO. FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES
DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO
MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cc. indenização
por danos morais (plano de saúde), ajuizada por Marcelo Anselmi
contra Bradesco Saúde S/A, que a respeitável sentença de fls.
194/198, cujo relatório ora adotado passa a fazer parte integrante
do presente decisum, julgou procedente a ação para determinar a
reintegração do autor no mesmo plano saúde por ele usufruído,
nas mesmas condições contratadas, confirmando a tutela
antecipada concedida a fls. 73/75 dos autos. Sucumbência da ré,
sendo fixados os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da causa.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que a
rescisão do contrato de plano de saúde é legal, diante da regular
notificação por inadimplemento. Pede, ao final, a reforma da
sentença e que seja dado provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015986-18.2016.8.26.0001 -Voto no 33802
3
O autor afirma, em suma, que faz jus à indenização
por danos morais. Pede o provimento ao apelo.
Os recursos foram recebidos em seus regulares efeitos
com respostas, sendo que os autos foram remetidos a esta
superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 194/198, cujo teor segue transcrito:
“Em princípio, anoto que a relação estabelecida entre
as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor,
pois há fornecimento de serviço/produto (elemento
objetivo) a destinatário final (elemento subjetivo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015986-18.2016.8.26.0001 -Voto no 33802
4
No entanto, deixo de inverter o ônus da prova, na
forma pretendida pela parte autora e nos termos do
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto desnecessária
para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
A ação é parcialmente procedente.
Restou incontroverso nos autos que o autor atrasou a
mensalidade do seguro saúde referente a março de 2016
e, por essa razão, a ré procedeu ao cancelamento
unilateral do contrato de plano de saúde.
Cinge-se a questão em saber se o cancelamento foi
escorreito. E a resposta a essa indagação é negativa.
Muito embora a ré tenha enviado correspondência
visando à notificação do autor acerca do atraso, ela não
comprovou o efetivo recebimento, como seria de rigor.
Veja-se que somente uma das correspondências foi
enviada com aviso de recebimento, ou seja, aquela
endereçada ao estado do Paraná, local em que o autor
residia no início do contrato, no ano de 2003. E essa
correspondência foi recebida por terceiro, de sorte que
se deve reputar como não efetivada a notificação.
Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
"Danos materiais e morais. Rescisão unilateral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015986-18.2016.8.26.0001 -Voto no 33802
5
contrato de plano de saúde operado pela Unimed
Seguros S.A. e administrado pela Qualicorp, com
oferecimento à autora de plano operado pela Unimed
FESP. Requerente que alega o descumprimento do
prazo de antecedência de 30 entre a comunicação e a
cessação do contrato, bem como diferença de valores
entre o que seria pago a título de reembolso de seu
parto pela Unimed Seguros S. A. e o que efetivamente
foi pago pela Unimed Fesp. Legitimidade passiva de
todas as requeridas para o feito (artigo 7o do CDC).
Responsabilidade pela indenização que está ligada ao
mérito. Ausência de prova de que
tenham as
correqueridas Unimed Seguros S.A., operadora que
rescindiu o contrato unilateralmente, e Qualicorp,
encarregada contratualmente de fazer a comunicação à
autora, feito chegar a correspondência com aviso de
rescisão às mãos da beneficiária em 1o.08.2015 (artigo
373, I, do CPC). Obrigação de arcar com a diferença de
valores entre o que seria pago a título de reembolso do
parto pela Unimed Seguros S. A. e o que foi pago pela
Unimed Fesp. Ausência de responsabilidade da Unimed
Fesp, que não feriu qualquer cláusula contratual. Danos
morais inexistentes. Recurso provido em parte"
(Apelação 1014132-96.2016.8.26.0224; Relator: Maia
da Cunha; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 22/03/2018; grifo
nosso).
Além disso, diante da pontualidade do autor no
pagamento das mensalidades anteriores a março de
2016 e tendo em vista que ele continuou pagando as
mensalidades subsequentes, referentes a abril e maio de
2016 (fls. 63 e 69), é de se reconhecer a boa-fé dele e a
ocorrência de mero equívoco justificável no atraso de
uma única mensalidade.
Tanto é verdade que ao contatar a ré, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015986-18.2016.8.26.0001 -Voto no 33802
6
negativa de cobertura médica, ele foi informado da
pendência financeira e quitou o débito com os
acréscimos moratórios, reforçando sua boa-fé na
regularização e manutenção do contrato, fato que
deveria ter sido observado pela ré.
Ademais, a ré não demonstrou qualquer prejuízo com
a reativação do contrato, haja vista que o autor pagou
o valor atrasado com todos os acréscimos (fls. 68).
Nestas condições, é medida imperativa o acolhimento
do pedido de reativação do contrato de plano de saúde
pela ré.
Dano moral, no entanto, não há. Ainda que tenha
havido equívoco justificável, é de se reconhecer que foi o
autor quem deu causa ao atraso na quitação da
mensalidade do plano de saúde, de modo que a ré
apenas defendeu interesse jurídico seu ao proceder o
cancelamento do plano.
Logo,
entendo
ausentes
os
requisitos
da
responsabilidade civil, razão pela qual afasto o pedido
de dano moral”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que não comprovada a
notificação regular para a rescisão contratual por inadimplemento
das mensalidades, sendo a manutenção da relação jurídica medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015986-18.2016.8.26.0001 -Voto no 33802
7
que se impõe, por se tratar de contrato cativo de longa duração,
em atenção à vida, saúde e à boa-fé objetiva. Por outro lado, não
restou configurado o dano moral, uma vez que restou comprovado
nos autos o atraso no pagamento de uma das mensalidades, sendo
restabelecido o contrato por irregular notificação pela operadora
do plano de saúde.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015986-18.2016.8.26.0001 -Voto no 33802
8
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015986-18.2016.8.26.0001 -Voto no 33802
9
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015986-18.2016.8.26.0001 -Voto no 33802
10
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator